Tribunal: TJSP
Processo: 1011535-18.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação anulatória – Débito de ICMS inscrito em dívida ativa – Incidência de juros moratórios na forma da Lei Estadual no 13.918, de 2009 – Inadmissibilidade – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial – Aplicação da taxa SELIC – Protesto extrajudicial das CDAs – Possibilidade – Precedentes - Compensação com precatórios – Inadmissibilidade - Precedentes - Sentença de parcial

Ementa:
Ação anulatória – Débito de ICMS inscrito em dívida ativa – Incidência de juros moratórios na forma da Lei Estadual no 13.918, de 2009 – Inadmissibilidade – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial – Aplicação da taxa SELIC – Protesto extrajudicial das CDAs – Possibilidade – Precedentes - Compensação com precatórios – Inadmissibilidade - Precedentes - Sentença de parcial procedência – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011535-18.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BELLFONE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA
LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011535-18.2017.8.26.0161 -Voto no 27.940/20
2
VOTO No 27.940/20
APELAÇÃO No 1011535-18.2017.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa Ação anulatória Débito de ICMS inscrito em dívida
ativa Incidência de juros moratórios na forma da Lei Estadual no
13.918, de 2009
Inadmissibilidade
Inconstitucionalidade
reconhecida pelo Órgão Especial Aplicação da taxa SELIC
Protesto extrajudicial das CDAs Possibilidade Precedentes -
Compensação com precatórios Inadmissibilidade - Precedentes -
Sentença de parcial procedência Recursos desprovidos.
I Trata-se de ação anulatória de crédito tributário, na qual objetiva-
se compensação com precatório, bem como inconstitucionalidade dos juros
exigidos com base na Lei 13.918/2009. Requer a autora, ademais, o
cancelamento do protesto extrajudicial da CDA.
A r. sentença de fls. 227/235, cujo relatório se adota, julgou a ação
procedente em parte, acolhido tão somente o pedido atinente aos juros, aplicando-
se, em substituição, a taxa SELIC.
Embargos declaratórios rejeitados às fls. 253/255.
Recorre a autora pleiteando a procedência total da ação.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
II Considera-se interposto o reexame necessário, em razão de
condenação da Fazenda Estadual em primeira instância sem anotação da remessa
oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não comportam
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011535-18.2017.8.26.0161 -Voto no 27.940/20
3
O Colendo Órgão Especial desta Corte declarou inconstitucional a
Lei Estadual no 13.918, de 2009 que alterou a taxa de juros prevista no artigo 96
da Lei Estadual no 6.374, de 1989, conforme julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, com a seguinte ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os
ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se
situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas
gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n"
183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao
mês, "se a lei não dispuser de modo diverso" Lei voltada à regulamentação de modo
diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa SELIC que,
por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011535-18.2017.8.26.0161 -Voto no 27.940/20
4
com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 -
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde
que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual
ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração
de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da
arguição”.
Por outro lado, relativamente à incidência da taxa SELIC, impõe-se
reconhecer a sua legalidade na atualização dos débitos fiscais, consoante
orientação jurisprudencial pacificada na Suprema Corte, que já decidiu, em
repercussão geral, pela constitucionalidade da “SELIC” na atualização de débitos
tributários, consoante RE no 582.461/SP, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, DJ 18.8.2011.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: REsp 586.219/MG, Rel. Min. Teoli Albino Zavascki, DJ
02.05.05; AgRg no Ag 1083091/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 26.03.2010;
AgRg no Ag 948955/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 21.05.2008.
Ademais, ao contrário do sustentado pela autora, o excesso de juros
não implica em invalidação total do título executivo fiscal, muito menos retira a
exigibilidade dos respectivos créditos, donde inexiste óbice às medidas
legalmente facultadas à Fazenda do Estado para cobrança do débito fiscal
(protesto extrajudicial da CDA, inscrição da devedora no CADIN, ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011535-18.2017.8.26.0161 -Voto no 27.940/20
5
da execução fiscal, etc.).
Nesse sentido, confira-se o decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“ICMS. VALIDADE DA CDA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS COBRADAS
INDEVIDAMENTE. PROSSEGUIMENTO PELO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS INFRINGENTES. LIMITES DA DIVERGÊNCIA. I - "A jurisprudência desta
Corte tem entendido que as alterações que possam ocorrer na certidão de dívida por
simples operação aritmética não ensejam nulidade da CDA, fazendo-se no título que
instrui a execução o decote da majoração indevida" (AgRg no REsp no 779.496/RS, Rel.
Min. ELIANA CALMON, DJ de 17.10.2007). Precedentes: REsp no 737.138/PR, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO, DJ de 01.08.2005 e REsp no 535.943/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, DJ de 13.09.2004. II - No âmbito dos embargos de divergência o órgão
julgador pode acolher uma das conclusões ou adotar solução intermediária, não ficando
obrigado a optar pela solução do acórdão embargado ou do voto vencido, desde que não
se proceda à reformatio in pejus. III - Se o voto vencido concedeu a pretensão para anular
o auto de infração, ao entendimento de que existiam valores indevidos, os quais foram
tidos como devidos no acórdão embargado, a nova decisão poderá dar parcial
procedência à pretensão apenas para excluir do título os valores indevidos, mantendo-se o
voto majoritário no que diz respeito à higidez do título. IV - Recurso especial improvido”
(REsp 1.022.462/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28.05.2008).
Especificamente quanto ao protesto extrajudicial da CDA, ponto
contra o qual se debela a autora, tem-se que, segundo orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, o atual regime jurídico do protesto não é vinculado
exclusivamente aos títulos cambiais, donde a possibilidade do protesto de CDA.
Nesse sentido: REsp no 1.126515/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe
16.12.2013.
Ademais, o Órgão Especial desta Corte entendeu pela
constitucionalidade do protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011535-18.2017.8.26.0161 -Voto no 27.940/20
6
“EMENTA Arguição de inconstitucionalidade. Lei 12.767/2012, que
acrescentou dispositivo à Lei no 9.492/97 de modo a admitir extração de protesto de
certidões de dívida ativa. Alegação de falta de pertinência temática entre a emenda
legislativa que acrescentou aquela disposição e o teor da Medida Provisória submetida a
exame. Irrelevância. Pertinência temática que a Constituição da República só reclama nos
casos nela indicados em “numerus clausus”, rol que não compreende o tema em questão.
Sanção presidencial que, ademais, validou o acréscimo feito pelo Legislativo, perdendo
sentido, destarte, discussão sobre a regularidade formal daquela modificação.
Inconstitucionalidade não reconhecida Arguição desacolhida.” (TJSP, Órgão Especial,
Arguição de Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000, Rel. Des. Arantes
Theodoro, j. 29.04.2015).
Em reforço, precedentes desta Colenda Quarta Câmara de Direito
Público:
“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA - PROTESTO DE CDA ÍNDICE DE
JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO FISCAL Pretensão inicial da autora voltada à
desconstituição dos títulos executivos fiscais discriminados na inicial, em decorrência da
suposta inconstitucionalidade dos índices de juros de mora incidentes sobre o débito
fiscal, com pedido cumulativo de cancelamento dos protestos dos títulos do débito
inadmissibilidade - inteligência do parágrafo único, do art. 1o, da Lei no 9.492/97, com a
redação atribuída pela Lei no 12.767/2012 compatibilidade constitucional do dispositivo
em comento ratificada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça Estadual
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0007169-19.2015.8.26.0000)
legislação
extravagante, aliás, que jamais vedou a Fazenda Pública de perquirir os meios mais
eficazes de satisfazer o seu crédito tributário possibilidade de simples retificação do valor
contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos índices previstos na LE no
13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade sentença de
parcial procedência da ação reformada tão somente quanto aos ônus sucumbenciais.
Reexame necessário e recurso da FESP providos em parte” (Apelação no 1001513-
94.2018.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 30.07.2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011535-18.2017.8.26.0161 -Voto no 27.940/20
7
“ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS - Protesto de CDA
Possibilidade Art. 1o, parágrafo único da Lei no 9.492/97 com as alterações trazidas pela
Lei no 12.767/12 Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial Insurgência contra
a aplicação dos juros e correção, nos termos da Lei no 13.918/09, declarada
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça Possibilidade -
Precedentes - Sentença de parcial procedência mantida Recurso desprovido” (Apelação no
1013631-73.2016.8.26.0053, Rel. Des. Ana Liarte, j. 21.05.2018);
“CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PROTESTO ADMISSIBILIDADE
EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA
LEI ESTADUAL 13.918/09 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ACARRETAR NULIDADE
DO TÍTULO AÇÃO VISANDO O CANCELAMENTO IMPROCEDENTE SENTENÇA
CONFIRMADA” (Apelação no 1025857-38.2016.8.26.0562, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j.
19.02.2018).
Observa-se, por último, que, em face do disposto no artigo 151,
inciso II, do Código Tributário Nacional, e segundo entendimento consolidado na
Súmula no 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Logo, no caso em exame, tal como fixado na r. sentença recorrida,
tem-se pela procedência do pedido de afastamento dos juros fixados nos termos
da Lei no 13.918, de 2009, aplicando-se em substituição a taxa SELIC, sem que
se suspenda, contudo, o protesto das CDAs ou a exigibilidade dos créditos
referidos na petição inicial.
Já no tocante ao pedido de compensação de precatório, extrai-se da
petição inicial e das razões recursais que a autora lastreia o seu pleito no artigo
78, caput e § 2o, ADCT, segundo o qual os precatórios pendentes ou que
decorrerem de ações ajuizadas até 31/12/1999 terão o seu pagamento parcelado
no prazo máximo de dez anos, sendo que as prestações anuais não liquidadas até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011535-18.2017.8.26.0161 -Voto no 27.940/20
8
o final do exercício a que se referem passam a ter poder liberatório do pagamento
de tributos da entidade devedora.
Contudo, o Estado de São Paulo ainda não editou lei que autorize a
compensação de débitos tributários com precatórios. Por conseguinte, o caso era
mesmo de improcedência da ação.
Nesse sentido, já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) A compensação de débitos tributários com precatórios alimentares
vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, à luz do art. 170 do
CTN, quando houver lei específica autorizadora (...)” (AgRg nos EDcl no RMS
no 35.581/PR, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/08/2016).
Nessa mesma linha de orientação, confiram-se os seguintes julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS VENCIDOS, DE
NATUREZA ALIMENTAR INADMISSIBILIDADE INTERPRETAÇÃO DO ART. 78, §
2o, DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EMENDA 30/00 SEGURANÇA DENEGADA
SENTENÇA CONFIRMADA” (Apelação no 1017704-67.2014.8.26.0309, Relator Des.
Ricardo Feitosa, j. 13.11.2017);
“Mandado de Segurança Compensação Débito de ICMS Cessão de
Precatório Judicial de Natureza Alimentar
Compensação
Impossibilidade

Inexistência de lei autorizadora da compensação requerida Art. 78, § 2o, ADCT
Ordem, na origem, concedida Reforma para o fim de denegar a segurança Recurso
provido” (Apelação no 1017198-55.2014.8.26.0224, Relatora Des. Ana Liarte, j.
22.05.2017);
“MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Débito fiscal. Compensação.
Precatório expedido contra o Estado e IPESP. Crédito de natureza alimentar. 1. Débito
fiscal. Precatório. Compensação. Admitido que o crédito decorrente de precatório é hábil
à garantia do débito, não se pode negar a compensação entre o crédito fiscal e o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011535-18.2017.8.26.0161 -Voto no 27.940/20
9
dele decorrente. Crédito que equivale a dinheiro, pois traz como obrigado o próprio
Estado. Compensação que tem esteio no art. 368 do Código Civil e art. 78, § 2o do ADCT
e que não ofende os art. 97, VI e 170 do CTN. 2. Precatório alimentar. Inviabilidade. O
caso, contudo, recai sobre crédito de natureza alimentar com o qual não se admite
satisfação do crédito tributário, por expressa vedação do artigo 170, CTN, e do artigo 78,
do ADCT, acrescentado pela EC n. 30/00; não há que se falar em poder liberatório do
pagamento de tributos quanto aos precatórios de natureza alimentar. Precedentes desse
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Precatório. Compensação. A
compensação é possível se o pretendente figurar como credor e o Estado como devedor no
precatório pendente, sendo para esse efeito insuficiente a cessão particular do crédito.
Acresce que um dos precatórios não foi expedido contra o Estado, mas sim contra o
IPESP, pessoa jurídica diversa a impedir, por si só, a compensação. 4. EC no 94/16. O
art. 105 do ADCT, acrescentado pela EC no 94/16, previu a possibilidade de compensação
de créditos de precatórios com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até
25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados; no caso, o débito
refere-se ao ICMS de setembro de 2016 e não há informação de que tenha sido inscrito na
dívida ativa.
Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido” (Apelação
1045891-78.2016.8.26.0224, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 19.02.2018).
Cumpre ressaltar que a matéria em questão teve repercussão geral
reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 970.343, de Relatoria do
Eminente Ministro Ricardo Lewandowski (Tema no 111 STF), ainda pendente de
julgamento de mérito, de sorte que injustificável a alteração do decidido em
primeira instância.
Portanto, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se que o
caso é mesmo de procedência parcial da ação, tal como exarada a r. sentença
recorrida.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária devida pela autora, em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo
de origem, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011535-18.2017.8.26.0161 -Voto no 27.940/20
10
mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator